Tribunal: TJMT
Processo: 1016107-61.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1016107-61.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FABIO ALVES DE ASSIS
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que negou o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado Fábio Alves de Assis, pelo cometimento, em tese, do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP).
Vieram-me os autos conclusos em razão da petição de id. 34209974, na qual o defensor dativo, Dr. Matheus Roos (OAB/MT – 19.739), pleiteia a fixação de honorários advocatícios pela sua atuação na defesa do réu Fábio Alves de Assis em sede recursal – apresentando as contrarrazões ao recurso do Ministério Público.
Analisando detidamente os autos, verifico que, no dia 17-5-2019, após a impetração do presente recurso em sentido estrito pelo órgão ministerial, o magistrado singular, considerando que as atividades da Defensoria Pública estavam suspensas na Comarca, nomeou o advogado Matheus Roos, OAB/MT n. 19.739, para promover a defesa do réu, sem, contudo, arbitrar o valor dos honorários.
Em seguida, no dia 18-6-2019, o supracitado patrono, sem qualquer impugnação a respeito da omissão do juiz da causa, apresentou as contrarrazões recursais, requerendo tão somente o desprovimento do recurso ministerial.
Após receber as contrarrazões da defesa do acusado, o magistrado singular manteve a decisão recorrida “por seus próprios e jurídicos fundamentos”, e determinou, no dia 16-9-2019, a remessa dos autos a este Tribunal.
No julgamento por esta Câmara Criminal, o Recurso em Sentido Estrito foi conhecido e, por unanimidade, desprovido.
Desse modo, como não houve pedido de fixação do valor de honorários advocatícios nas contrarrazões apresentadas pelo defensor nomeado, e, considerando que a nomeação foi realizada pelo juízo de primeira instância, entendo que tal pleito deverá ser postulado na origem.
Com efeito, “o pleito do defensor dativo quanto ao arbitramento de honorários, em sede de segundo grau, não merece acolhimento, uma vez que deve ser estipulada pelo juiz da causa” (Embargos de Declaração no 36995/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.6.2018).
À vista do exposto, indefiro o pleito de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, requerido da petição de id. 34209974, devendo tal ofício ficar a cargo do juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte.
Dê-se ciência ao juízo a quo e, procedidas às demais comunicações e registros necessários, arquivem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.